Tribunal: STF
Processo: MS 34735
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sergio Netto de Oliveira em face dos Acórdãos nº 303/2015, 2.815/2015, 2.526/2016 e 2.925/2016, do Tribunal de Contas da União, que assentaram a ilegalidade do ato de concessão da aposentadoria do impetrante, em razão do entendimento adotado pela Corte de Contas no Acórdão nº 303/2015, segundo o qual é irregular a transposição da condição de celetista para estatutário de servidores anistiados com esteio na Lei nº 8.878/1994.



    O impetrante narra ter sido admitido no serviço público na qualidade de empregado público na Empresa Brasileira de Transportes Urbanos – EBTU, com vínculo celetista, tendo sido posteriormente demitido no contexto da extinção da referida empresa pública no bojo da Reforma Administrativa levada a efeito no Governo Collor. Retornou ao serviço público pela anistia concedida pela Lei nº 8.878/94, no ano de 1999, prestando serviço ao Ministério dos Transportes, sucessor da EBTU, e em 2002 foi transposto ao regime estatutário pelo órgão. Sustenta que sua aposentadoria foi concedida pela Portaria nº 042/2007-ANTAQ, em 07.02.2007, tendo sido julgada legal pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão de Relação nº 1.466/2011-TCU/1ª Câmara. 



    Sustenta ter sido surpreendido pela prolação do Acórdão nº 303/2015/TCU/Plenário, que considerou irregulares as transposições dos anistiados ao regime estatutário, determinando ao Ministério dos Transportes e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que “apresentem no prazo de 90 dias, plano de ação, cuja execução não extrapole o prazo máximo de 360 dias, com as providências necessárias ao restabelecimento do regime celetista para todos os anistiados oriundos da EBTU e da Portobrás apontados nas listagens constantes do presente processo, caso ainda não o tenha feito em cumprimento à conclusão de n° 47 constante do Parecer JT-01/2007, do Advogado-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República e publicado no Diário Oficial da União do dia 31/12/2007, devendo ser assegurados o contraditório e a ampla defesa aos que se considerarem afetados pela deliberação que vier a ser proferida”.



    Afirma ter apresentado Pedido de Reexame em face do referido acórdão, o qual foi rejeitado pelo Acórdão nº 2.526/2016/TCU/Plenário, e que, juntamente com outros anistiados, opôs embargos de declaração em face dessa última decisão, mas o recurso não foi conhecido pela Corte de contas – Acórdão nº 40/2017/TCU/Plenário – por intempestividade. 



    Ainda, alega que em decorrência do Acórdão nº 303/2015, o Tribunal de Contas, com fulcro no artigo 260, §2º do RITCU, promoveu revisão de ofício de sua aposentadoria, determinando sua cassação por meio do Acórdão nº 2.815/2015/TCU/Plenário. Interposto Pedido de Reexame pelo ora Impetrante, o recurso foi acolhido apenas em parte, pelo Acórdão nº 2.925/2016/TCU/Plenário, apenas para conferir ao interessado o prazo de 120 dias para buscar a composição de seus interesses, antes da cessação do pagamento de seus proventos.



    Sustenta, em apertada síntese, as seguintes razões na defesa de seu direito líquido e certo à manutenção de sua aposentadoria pelo regime estatutário: a) incompetência do TCU para rever de ofício registro de aposentadoria anteriormente julgada legal; b) incompetência do TCU para mudar regime jurídico da aposentadoria do impetrante; c) incompetência do TCU para apreciar a reintegração do impetrante ao serviço público; d) impossibilidade de sumário cancelamento do registro de aposentadoria; e) lesão ao patrimônio do INSS e violação à necessidade de indicação da fonte de custeio do benefício previdenciário; f) necessidade de disciplina legal e de quadro em extinção criado por lei; g) impossibilidade de retroação de nova interpretação por parte da Administração; h) decadência do direito de revisão da aposentadoria; i) decadência do direito de revisão dos atos de mudança dos anistiados para o regime jurídico único e de inclusão destes no Plano de Cargos e Salários dos servidores públicos federais; j) ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; k) nulidade da representação da Advocacia-Geral da União ao Tribunal de Contas da União para revisão dos atos de enquadramento dos anistiados; l) impossibilidade jurídica de retorno ao regime celetista; m) inexistência de ofensa ao artigo 37, inciso II da Constituição Federal; n) constitucionalidade do enquadramento de empregado celetista provindo de entidade extinta cujas atividades foram absorvidas pela Administração Direta na qualidade de servidor estatutário; o) inaplicabilidade do artigo 37, II, do texto constitucional nas admissões anteriores à Constituição; p) ã exigência constitucional de concurso público abrange cargo e emprego público; q) houve sucessão do vínculo do impetrante com a EBTU pela União.



    Requer, ao final, seja concedida definitivamente a segurança para que:



    ““1. Seja declarado nulo, inválido, ineficaz e inexigível o venerando acórdão nº 303/2015 TCU/Plenário, proferido no TC 030.981/2011-5, em face dos abusos, ilegalidades e inconstitucionalidades apontadas, entre as quais se destaca a incompetência da Excelsa Corte de Contas para mudança de regime jurídico da aposentadoria do Impetrante e a impossibilidade de mudar a aposentadoria do Impetrante de estatutária para celetista sem antes assegurar a fonte de custeio, ou seja, o prévio pagamento das contribuições ao RGPS (INSS), em face do disposto no [sic] artigos 195, §5º, e 201, §9º, da Constituição da República. 



    2. Sejam declarados nulos, cassados ou reformados os venerandos acórdãos nº 2.185/2016 TCU/Plenário e nº 2.925/2016 TCU/Plenário, proferidos no TC 026.415/2007-7, em face das inconstitucionalidades, abusos e ilegalidades praticadas pela Excelsa Corte de contas, que fundamentam esta impetração, para restabelecer a decisão proferida no venerando acórdão 1.466/2011 TCU/Plenário, que julgou legal o ato de concessão da aposentadoria ao Impetrante e determinou o seu registro, com o restabelecimento o [sic] registro do ato número de controle 1-000091-7-04-2007-000002-0, determinando o regular pagamento da aposentadoria estatutária do Impetrante, nos termos e para os efeitos legais.



    3. Seja reconhecida a nulidade dos venerandos acórdãos nº 2.185/2016 TCU/Plenário e nº 2.925/2016 TCU/Plenário, proferidos no TC 026.415/2007-7, em face da inconstitucionalidade e/ou ineficácia do §2º do artigo 260 do Regimento Interno do TCU, por força do disposto nos artigos 5º, incisos II, XXXVI, LIV e LV, 22, inciso I, 37, ‘caput’, 73 e 96, inciso I, da Constituição da República, pois julgada legal a aposentadoria do Impetrante e registrada regularmente em cumprimento do v. acórdão nº 1.466/2011 TCU – 1ª Câmara, nulo é o procedimento e a decisão de ‘revisão de ofício’ da referida aposentadoria, já que não houve tempestivo recurso ou impugnação nos prazos legais, constituindo coisa julgada administrativa no âmbito da Excelsa Corte de Contas.



    4. Não sendo declarado nulo ou cassado o acórdão nº 303/2015 TCU/Plenário, que sejam declarados nulos, cassados ou reformados os acórdãos 2.526/2016 TCU/Plenário e 402/2017 TCU/Plenário, para cassar as decisões pelo não conhecimento do PEDIDO DE REEXAME interposto pelo Impetrante (e outros anistiados) e determinar sejam as suas razões apreciadas, em decisão fundamentada, na forma e para os fins de Direito.” (eDOC 1, p. 53)



    Registro que deferi, em 21.06.2017, a cautelar pleiteada, por entender estarem estarem presentes, no caso em exame, os requisitos para a concessão de provimento liminar, tendo em vista a pendência, à época, de exame, por este Tribunal, de questão relativa à aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54, da Lei nº 9.874/1999, quando constatada violação à Constituição (eDOC 41).



    Devidamente intimado, o Tribunal de Contas da União prestou informações (eDOC 58). 



    A União interpôs agravo regimental em face da decisão que deferiu a liminar, no qual requereu o seu ingresso no feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009, ressaltando que “os atos impugnados, todavia, encontram-se em absoluta consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte e com a Constituição Federal de 1988. A própria fundamentação da decisão recorrida reconhece que o mérito do ato tido por coator está de acordo o entendimento fixado por esse STF” (eDOC 59, p. 7). 



    A parte Recorrida apresentou contrarrazões (eDOC 68). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, tenho como preenchidos os pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança. 



    Observo que o prazo decadencial previsto no art. 23, da Lei nº 12.016/2009 não se exauriu, pois o Impetrante teve ciência do conteúdo do Acórdão n 2.925/2016-TCU-Plenário em 01.02.2017 (eDOC 12, p. 104), com a supressão definitiva das parcelas incorporadas à sua aposentadoria, e impetrou o mandado em 08.04.2017 (eDOC 39).



    No mais, a autoridade apontada como coatora é parte legítima, porquanto o ato impugnado, do qual se depreende a lesão ao direito do Impetrante, foi exarado pelo Tribunal de Contas da União por meio do acórdão supra referido, o qual reputou ilegal a concessão de aposentadoria ao Impetrante, tendo por consequência sua supressão. É, portanto, ato concreto e impositivo do TCU, cujo objetivo é o cancelamento do direito do beneficiário. Lê-se da jurisprudência desta Corte:



    “EMENTAS: 1. LEGITIMIDADE. Passiva. Mandado de segurança. Autoridade tida por coatora. Pensão previdenciária. Cancelamento. Ato determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União. Legitimação passiva exclusiva deste. Execução por parte do Gerente Regional de Administração do Ministério da Fazenda. Irrelevância. Autoridade tida por coatora, para efeito de mandado de segurança, é a pessoa que, in statu assertionis, ordena a prática do ato, não o subordinado que, em obediência, se limita a executar-lhe a ordem. 2. MANDADO DE SEGURANÇA. Pensão previdenciária. Cancelamento. Ato determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União. Conhecimento pelo interessado que não participou do processo. Data da ciência real, não da publicação oficial. Ação ajuizada dentro do prazo. Decadência não consumada. Preliminar repelida. Precedentes. No processo administrativo do Tribunal de Contas da União, em que a pessoa prejudicada pela decisão não foi convidada a defender-se, conta-se o prazo para ajuizamento de mandado de segurança a partir da ciência real do ato decisório, não de sua publicação no órgão oficial. 3. SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Pensão previdenciária. Pagamentos reiterados à companheira. Situação jurídica aparente e consolidada. Cancelamento pelo Tribunal de Contas da União, sem audiência prévia da pensionista interessada. Procedimento administrativo nulo. Decisão ineficaz. Inobservância do contraditório e da ampla defesa. Violação de direito líquido e certo. Mandado de segurança concedido. Ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF. Precedentes. É nula a decisão do Tribunal de Contas da União que, sem audiência prévia da pensionista interessada, a quem não assegurou o exercício pleno dos poderes do contraditório e da ampla defesa, lhe cancelou pensão previdenciária que há muitos anos vinha sendo paga (MS 24927, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 25.08.2006)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO DE FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS JULGADA LEGAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TCU. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO ATÉ NOVA APRECIAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERPOSTO POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT. 1. Há precedente nesta Corte no sentido de que o Tribunal de Contas da União será parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental quando, a partir de sua decisão, for determinada a exclusão de um direito. (Precedente: MS 24.927, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 28/9/2005) 2. In casu, o TCU determinou à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que fossem suspensas pensões de filhas solteiras maiores de 21 anos que ocupassem cargo público efetivo. 3. A Súmula Vinculante nº 3 do STF excepciona a observância prévia do contraditório e da ampla defesa na apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão pelo Tribunal de Contas da União. Contudo, o presente caso não se enquadra na exceção prevista, pois não se trata de concessão inicial de aposentadoria, de reforma ou de pensão. Dessa forma, podendo a decisão resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, cabível o exercício da ampla defesa e do contraditório. No entanto, não se verifica abertura de prazo pelo TCU, a fim de que houvesse oportunidade de defesa à Sandra Lúcia Gomes Lambert diante da exclusão do seu benefício de pensão. 4. Portanto, não merece ser reformada a decisão agravada que anulou o acórdão 1.843/2006 do TCU para que se possibilite que Sandra Lúcia Gomes Lambert exerça o contraditório e a ampla defesa a que tem direito, com o restabelecimento da pensão até a nova apreciação pela Corte de Contas. 5. Agravo regimental, interposto pela União, a que nega provimento, restando prejudicado o agravo regimental interposto por Sandra Lúcia Gomes Lambert. (MS 27031 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08.09.2015).



    Os atos apontados como coatores, portanto, consubstanciam orientação de nítidos efeitos vinculantes, havendo, nesse sentido, aptidão para desconstituir situação jurídica que, como aduz o Impetrante, está há muito consolidada. Deste modo, é viável apreciar a impetração, bem como está assentada a legitimidade passiva da autoridade coatora, tal qual a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar a controvérsia.



    No intuito de compreender com a devida minúcia a controvérsia em tela, retomo, brevemente, a situação fática que se apresenta nos autos.



    Durante o Governo Collor, procedeu-se, por meio da publicação do Decreto nº 99.192/1990, à extinção de uma série de empresas públicas, dentre as quais a Empresa Brasileira de Transporte Urbano – EBTU, no que seus empregados foram imediatamente dispensados. Posteriormente, o impetrante foi anistiado, com base na Lei n.º 8.878/1994, retornando ao serviço público no Ministério dos Transportes e submetido ex officio ao Regime Jurídico dos Servidores Civis da União em julho de 2002, em face do disposto na Orientação Normativa n.º 01/2002/SRH/MPOG.



    Tal situação restou inalterada até a publicação da Portaria JT-01/2007 pela Advocacia-Geral da União, na qual entendeu-se haver impropriedade no ato de transposição dos servidores do regime celetista ao estatutário, mais especificamente no contexto dos antigos empregados da EBTU e da Portobrás. 



    O citado parecer serviu de ensejo para a instauração de processo administrativo, no âmbito da Corte de Contas, que resultou no Acórdão nº 303/2015-TCU-Plenário que, por sua vez, ocasionou a revisão ex officio do registro de aposentadoria do impetrante, por intermédio do Acórdão nº 2.815/2015-TCU-Plenário, mantido pelo Acórdão 2.925/2016-TCU-Plenário, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedido de reexame interposto por Sérgio Netto de Oliveira contra o Acórdão 2815/2015-TCU-Plenário, que reviu de ofício o Acórdão 1466/2011-TCU-Primeira Câmara e considerou ilegal a aposentadoria do recorrente, ex-servidor anistiado da extinta Empresa Brasileira de Transportes Urbanos - EBTU, que havia sido reintegrado com indevida transposição do regime celetista para o estatutário e aposentado nessa condição.



    2. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo, nos termos dos arts 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992.



    3. No tocante ao mérito, registro desde já que acompanho integralmente as conclusões da Secretaria de Recursos - Serur, também acolhidas pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal - MPTCU, de que o recorrente não trouxe elementos capazes de afastar a ilegalidade da transposição de regimes efetuada e, assim, alterar o entendimento anteriormente firmado por esta Corte.



    4. O recorrente alegou cerceamento de defesa porque o Acórdão 303/2015-TCU-Plenário, TC Processo 030.981/2011-5, que determinou a revisão de ofício de aposentadorias em situações similares, não intimou previamente os interessados para exercer suas faculdades processuais.



    5. Ao atuar como órgão fiscalizador, este Tribunal estabelece relação processual diretamente com o órgão fiscalizado (acórdãos 2.878/2008, 1.723/2010, 1.696/2012, todos do Plenário) .



    6. Assim, o citado Acórdão 303/2015-TCU-Plenário estipulou prazo para que o Ministério dos Transportes e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão adotassem as providências necessárias ao reestabelecimento do regime celetista para os anistiados da EBTU e da Portobras (subitem 9.2.1) , assegurado o contraditório e a ampla defesa àqueles afetados pela medida.



    7. Ademais, determinou-se à Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip que ‘analisasse todos os atos de admissão, concessão de aposentadoria ou pensão pertinentes aos servidores anistiados e verificasse a possível ocorrência de transposição indevida de regimes, como a descrita nestes autos, a fim de propor sua revisão de ofício (item 9.4)’.



    8. Observe-se que a súmula vinculante 3 do Supremo Tribunal Federal - STF não se aplica às decisões em que o TCU, no uso da competência prevista no art. 71, IX, da Constituição Federal, apenas determina ao órgão jurisdicionado a adoção de providências para cumprimento da lei, sem ele próprio anular o ato questionado" (relatora ministra Ellen Gracie, Reclamação 7000/DF, DJe 21, divulgado em 30/1/2009; relator ministro Celso de Mello, Reclamação 7096/MC-RJ, DJe 22, divulgado em 2/2/2009) .



    9. Apontou o recorrente, também, a nulidade da representação da Advocacia-Geral da União - AGU (Ofício 44/2011) e do consequente pedido de reexame interposto pelo MPTCU.



    10. Contudo, a representação objeto do TC Processo 030.981/2011-5 não foi formulada pela AGU, mas pela Sefip, nos termos do art. 237, inciso VI, do Regimento Interno e com estrita observância dos procedimentos definidos nos normativos pertinentes.



    11. Quanto à legalidade da reintegração em cargo público, o recorrente arguiu, em síntese: (i) que a interpretação do art. 4º da Lei 8.878/1994 permite concluir que a reintegração deve ocorrer no quadro de pessoal do órgão ou entidade (peça 31, p. 32) ; (ii) que o STF teria determinado a reintegração, aos quadros da União (Ministério dos Transportes) , de empregado oriundo de empresa pública federal extinta (EBTU) , com a correspondente inclusão no Regime Jurídico Único, enquadramento em cargo público e pagamento retroativo (peça 31, p. 35) ; (iii) que não há exigência de concurso público (CF, art. 37, II) ao caso ora tratado, por não se tratar de investidura em cargo ou emprego público (peça 31, p. 35) , visto que não houve, em decorrência da anistia, posse, mas apenas retorno ao exercício dos cargos antes ocupados ou dos decorrentes de transformação (peça 31, p. 41) ; (iv) que inexiste a possibilidade da revisão da aposentadoria em face da decadência, da segurança jurídica e do direito adquirido.



    12. A Serur analisou cada argumento recursal e entendeu, com o endosso do MPTCU, que não se afastou a ilegalidade da transposição de regimes efetuada.



    13. A jurisprudência do TCU é firme acerca da ilegalidade da transposição de regime jurídico de servidores anistiados. Entre outros, menciono no mesmo sentido os acórdãos 2.815/2015, 3.046/2015, 3.346/2015, 112/2016 e 194/2016, todos do Plenário, estes dois últimos igualmente proferidos em revisão de ofício de atos considerados legais pelo Tribunal em oportunidades anteriores.



    14. Na mesma linha é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, como se verifica na ementa do RMS 30548/DF:



    "ANISTIA. SERVIÇO PÚBLICO. RETORNO. REGIME. O retorno do servidor à Administração Pública, à prestação de serviços, faz-se observada a situação jurídica originária, descabendo transmudar o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, em especial - inteligência das Leis n. 8.878/94 e 8.112/90."



    15. Naquela oportunidade, o relator destacou que:



    "A Lei 8.878/1994 deu tratamento especial aos casos de exoneração, demissão ou dispensa em virtude de o tomador dos serviços haver sido extinto, liquidado ou privatizado. O benefício previsto na citada lei ficou jungido a dois requisitos. O primeiro, o da transferência, absorção ou execução da atividade do órgão extinto por outro da Administração Pública Federal. O segundo, ligado à circunstância de estar em curso transferência ou absorção, versando-se que o retorno darse-ia após a efetiva concretização das medidas."



    16. Na ocasião, a Excelsa Corte tratava de ex-empregado da extinta Empresa Brasileira de Transportes Urbanos. A respeito, destacou o ministro Edson Fachin:



    "De fato, a liquidação da empresa pública e a consequente transferência de ativos à União não disciplinou eventual e excepcional transformação de empregos em cargos públicos. Em tais situações, o retorno dos antigos empregados à atividade, em virtude da concessão de anistia, só poderia ocorrer no mesmo regime anteriormente ocupado, sob pena de, em desatendimento ao princípio da igualdade, receber um benefício maior do que os demais anistiados."



    17. Para arrematar, assinalou a ministra Rosa Weber:



    "Na verdade, os recorrentes eram empregados de uma empresa pública, cuja extinção ensejou - o que inclusive foi invocado da tribuna - a aplicação do instituto da sucessão trabalhista. A União passou a ocupar o polo ativo da relação jurídico-empregatícia, diferentemente do que ocorreu com os servidores públicos celetistas alcançados pela Lei do Regime Único. Estes, enquanto servidores públicos celetistas da Administração Direta da União, tiveram, por força de lei - ope legis -, os respectivos empregos públicos transformados em cargos públicos, o que aqui não ocorreu. No caso em exame, como foi dito e destacado no parecer - com todo respeito às opiniões e aos entendimentos divergentes -, o recorrente era empregado da empresa pública cuja extinção provocou a alteração do polo ativo da mesma relação de emprego, sucedida que foi, sua empregadora, pela União."



    18. Não socorrem ao recorrente os institutos da segurança jurídica e da decadência. Conforme destacado pela Serur, "o TCU, ao fundamentar a decisão sobre a ilegalidade da aposentadoria dos ex-empregados da EBTU, utilizou-se de precedente do STF acerca da inaplicabilidade da decadência em situações de inconstitucionalidade (peça 3, p. 13) . Esse entendimento foi proferido em processo no qual a Suprema Corte analisou a eficácia do art. 236 da Constituição Federal para os casos de provimento de serventia extrajudicial sem que houvesse o concurso público de provas e títulos de que trata o § 3º deste artigo. Prevaleceu, naqueles autos, o entendimento sobre a indispensabilidade de concurso público para os serviços notariais e de registro, afastando a tese de que de que somente com a edição da Lei 8.935/1994 teria essa norma constitucional se tornado autoaplicável."



    19. Verifica-se, pois, que as razões recursais apresentadas em nada inovam no contexto fático e jurídico posto na prolação do acórdão condenatório.



    20. Entretanto, recente jurisprudência deste Tribunal para casos similares tem determinado que a suspensão de pagamentos dos benefícios somente ocorra após transcorridos 120 (cento e vinte) dias da notificação do interessado, para possibilitar que o mesmo "adote eventuais medidas administrativas e/ou judiciais tendentes a assegurar sua dignidade, inclusive quanto à fruição dos benefícios que lhe seriam devidos pelo regime da CLT" (acórdãos 2.367/2016, 2.114/2016, 2.010/2016, 1.945/2016, todos do Plenário, entre outros) .



    Em decorrência, dou provimento parcial ao presente recurso, apenas para concessão do referido prazo, e voto por que o Tribunal adote a deliberação que submeto ao colegiado.” (eDOC 35, p. 13-15)



    Traçado o escorço fático necessário à compreensão da controvérsia, é de relevo anotar que a presente lide diferencia-se de outra bastante comum nesta Corte, a qual, inclusive, serviu de fundamento para a concessão da liminar postulada neste feito e que diz respeito à possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta ao texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784. Naqueles autos, a questão posta à apreciação da Corte tinha como pano de fundo a possibilidade de instauração de processo administrativo com a finalidade de revisão das anistias concedidas com base na Portaria nº 1.104/64 da Aeronáutica. Nessas hipóteses, o entendimento deste tribunal restou pacificado nos termos da tese firmada no Tema nº 839 da sistemática da Repercussão Geral, no curso do julgamento do RE nº 817.338, assim ementado:



    “EMENTA Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” (RE 817338 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.07.2020 - grifei).



    Nesse acórdão, a Corte decidiu pela inaplicabilidade do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ou seja, da possibilidade de concessão de anistia a militares punidos, demitidos ou afastados de suas atividades profissionais por atos de motivação política – a cabos da Aeronáutica que haviam se licenciado em razão do disposto na Portaria nº 1.104-GM3/64 após o cumprimento do tempo de serviço militar definido em lei. Assim, considerou-se que a esta hipótese não se aplica o teor do art. 54 da Lei nº 9.784/99 por tratar-se de situação flagrantemente inconstitucional. Na ocasião, o Relator, Min. Dias Toffoli, suscitou a seguinte questão: se o legislador concebeu a possibilidade de se mitigar o prazo de 5 (cinco) anos com base em premissa menor: “a ma-fé do beneficiário”, porque não admitir a mitigação desse mesmo prazo com base em premissa maior, vale dizer, a inconstitucionalidade chapada do ato, pois em desconformidade com o art. 8º do ADCT. 



    A hipótese fático-jurídica que aqui se coloca, todavia, apresenta peculiaridades que a distinguem daquela objeto do referido paradigma. Embora também esteja intrinsecamente relacionada à fluência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, in casu não se observam os contornos definidos naquele julgado. 



    Primeiramente, não há como afirmar que se tem, na hipótese sob exame, situação de flagrante inconstitucionalidade, conforme demonstrarei a seguir. Além disso, a instabilidade de entendimentos e o longo decurso do tempo para que a Administração tomasse providências concretas configuram circunstâncias excepcionais, que justificam a incidência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança na espécie, para garantir ao impetrante a permanência no regime estatutário. 



    Da análise destes autos, afere-se que, uma vez finalizado o processo administrativo, a autoridade apontada como coatora decidiu pela revisão de ofício do ato de concessão de aposentadoria do impetrante, cancelando o respectivo registro, em virtude da tranposição de regime celetista para estatutário, acarretando como consequência a perda de direitos à percepção de benefício previdenciário e parcelas remuneratórias a que mensalmente faz jus, sem a devida comprovação da existência de hip